Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708211-02.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE SOARES CORREIA LIMA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, JORGE SOARES CORREIA LIMA D E S P A C H O Certifique-se a apresentação ou não de contrarrazões pelo Banco Pan S.A. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora